Tribunal: STF
Processo: RHC 188444
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS COLETIVO. PROCESSUAL PENAL. MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. ADOLESCENTES PRIVADOS DE LIBERDADE. UNIDADE DE INTERNAÇÃO. COVID-19. PRETENSÃO DE PROIBIÇÃO TEMPORÁRIA DE NOVOS INGRESSOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A UNIDADE: ALTERAÇÃO NO QUADRO FÁTICO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus coletivo, com requerimento de medida liminar, interposto em nome de “todos os adolescentes masculinos representados ou sentenciados pela prática de ato infracional que tenham contra si determinada internação no Centro Socioeducativo Regional de São José/SC”. O recorrente é, pois, um grupo identificável de pessoas e o objeto deste recurso é acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 5.5.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 571.678/SC.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 18.3.2020, a Defensoria Pública de Santa Catarina solicitou a proibição de novos ingressos e transferências, pelo período de trinta dias, para o centro de internação na Comarca de São José/SC em razão da pandemia de Covid-19 (fls. 82-85, vol. 3). Na mesma data, o juízo da Comarca de São José/SC deferiu o pedido. Consta da decisão:
    “ISTO POSTO, DEFIRO o pedido formulado pela Defensoria Pública Estadual às fls. 4304-4307 para, em consequência, PROIBIR o ingresso de novos adolescentes na unidade do Centro Socioeducativo Regional de São José (antigo CASE da Grande Florianópolis), seja para cumprimento de medida cautelar de internação provisória ou para cumprimento de medida socioeducativa de internação pelo prazo inicial de 30 dias, a contar do dia 18 de março de 2020. Em consequência, fica PROIBIDA, pelo mesmo prazo, a transferência dos adolescentes desta unidade para qualquer outra unidade do estado, ou mesmo entrada de adolescentes vindos de outro estabelecimento socioeducativo do estado.
    Ainda, DETERMINO que a Direção da Unidade tome as providências e cuidados necessários para evitar\impedir a proliferação do vírus, nos termos da Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020 do CNJ” (fl. 97, vol. 3).
    Em 20.3.2020, o Relator, Desembargador Cid Goulart, deferiu a Antecipação da Tutela Recursal no Agravo de Instrumento n. 8000014-04.2020.8.24.0000, interposto no Tribunal de Justiça de Santa Catarina pelo Ministério Público catarinense para afastar a decisão de proibição de novos ingressos e transferências para o Centro Socioeducativo Regional de São José/SC (fls. 101-103, vol. 3).
    Em 24.3.2020, a Defensoria Pública interpôs agravo interno e, em 26.3.2020, apresentou foram apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento n. 8000014-04.2020.8.24.0000.
    3. Em 5.4.2020, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, contra decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 8000014-04.2020.8.24.0000 e sob a alegação de demora na análise do agravo interno a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 571.678/SC no Superior Tribunal de Justiça, requerendo, “liminarmente e inaudita altera pars, reconhecendo-se a teratologia e ilegalidade da decisão prolatada pelo Relator da 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina nos autos n. 8000014-04.2020.8.24.0000 TJSC, para o fim de manter os efeitos da determinação originária proferida pelo Juízo da Vara da Infância, Juventude e Anexos da Comarca de São José/SC, inibindo o ingresso de novos adolescentes no Centro Socioeducativo Regional de São José pelo prazo inicial de 30 (trinta) dias, diante a calamidade pública vivenciada” (fl. 35, vol. 1), e pediu que, “ao final, seja concedida a ordem para determinar a proibição de ingresso de novos adolescentes no Centro Socioeducativo Regional de São José pelo prazo de 30 (trinta) dias diante a calamidade pública vivenciada e perigo à vida de inúmeras pessoas” (fl. 36, vol. 1).
    Em decisão monocrática, o Relator, Ministro Felix Fischer, indeferiu liminarmente o habeas corpus em 7.4.2020, ao fundamento de a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ser pacífica quanto ao não conhecimento do habeas corpus substitutivo de recurso. Também fundamentou o indeferimento por não ter o Tribunal de origem analisado o mérito da causa (fls. 221-223, vol. 9).
    Em 5.5.2020, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental (fls. 250-257, vol. 9), em acórdão com a seguinte ementa: 
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O WRIT. SÚMULA Nº 691/STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - O habeas corpus investe contra decisão proferida por em. Desembargador. De fato, ressalvadas hipóteses excepcionais, é descabido o instrumento heroico, sob pena de ensejar supressão de instância. Outrossim, em casos que se caraterizam pela flagrante ilegalidade, verificável icto oculi, esta Corte tem admitido a suplantação do óbice contido no enunciado da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, situação que não ocorreu na espécie, uma vez que houve fundamentação a justificar o deferimento da antecipação da tutela recursal na origem. III - Destarte, tem-se manifesta a incompetência desta Corte para tomar conhecimento do pedido, impossibilitando o prosseguimento do writ, a teor do disposto no art. 210, do RISTJ, in verbis: ‘Art. 210. Quando o pedido for manifestamente incabível, ou for manifesta a incompetência do Tribunal para dele tomar conhecimento originariamente, ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos, o relator o indeferirá liminarmente’. Agravo regimental desprovido” (fl. 250, vol. 9).
    4. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus (fls. 264-271, vol. 9), no qual os recorrentes alegam “que o HC 571.678/SC não se volta apenas contra a decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator para deferir a antecipação da tutela recursal postulada pelo MP/SC. (…) a referida impetração aponta[ria] também (...) o excesso de prazo para o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento 8000014-04.2020.8.24.0000, ainda pendente de apreciação” (fls. 268-269, vol. 9).
    Ressaltam “as circunstâncias do caso que requerem julgamento mais célere, (…) [pois] decorre[riam], em essência, do risco à vida de adolescentes privados da liberdade de locomoção, que são ensejados pela pandemia da COVID-19” (fl. 269, vol. 9).
    Argumentam que, ao pedir a proibição ou transferência de novos internos, objetivam “preservar as vidas dos adolescentes [internos na unidade] em questão, de modo a mitigar os males causados pela situação excepcionalíssima produzida pela pandemia do novo coronavírus (COVID-19)” (fl. 270, vol. 9).
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) a concessão de medida liminar para determinar o restabelecimento dos efeitos da decisão proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de São José (mais próximo dos fatos e melhor conhecedor da situação), que proibira ‘o ingresso de novos adolescentes na unidade do Centro Socioeducativo Regional de São José (antigo CASE da Grande Florianópolis), […] pelo prazo inicial de 30 dias’, bem como a realização de transferências envolvendo aquela unidade, até o julgamento final do presente recurso ordinário em habeas corpus; (…) no mérito, o provimento do presente recurso ordinário em habeas corpus, com a prolação de decisão de mérito para determinar o restabelecimento dos efeitos da decisão proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de São José (mais próximo dos fatos e melhor conhecedor da situação), que proibira ‘o ingresso de novos adolescentes na unidade do Centro Socioeducativo Regional de São José (antigo CASE da Grande Florianópolis), […] pelo prazo inicial de 30 dias’, bem como a realização de transferências envolvendo aquela unidade” (fls. 270-271, vol. 9).
    O Ministério Público de Santa Catarina e o Ministério Público Federal apresentaram contrarrazões (fls. 281-289, vol. 9 e fls. 3-16, e-doc. 30).
    5. Em 14.7.2020, o Ministro Presidente deste Supremo Tribunal requisitou “informações ao Centro Socioeducativo Regional de São José e ao Juízo competente a respeito da observância da Recomendação nº 62 do CNJ” (e-doc. 11).
    O juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de São José/SC e o Centro Socioeducativo Regional de São José prestaram informações (e-docs. 14-22, 25). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Há de se anotar, inicialmente, que o quadro apresentado e que motivou a solicitação apresentada na origem retrata realidade de 18.3.2020. Era a primeira fase da pandemia que requeria cuidados especialíssimos também pela inciência mas prudência quanto aos internos. Não se tinha conhecimento da extensão da situação gravíssima (apenas se sabia de sua seriedade e duras consequências a serem evitadas na medida do possível) e solicitava a diligente Defensoria Pública providências que amenizassem os riscos dos internos.
    Aquele pedido a) tinha como causa a realidade datada; b) tinha como prudência a prevenção pela adoção de medidas administrativas; c) tinha prazo de trinta dias para sua eficácia.
    Os fatos não se estancam diante da Administração Pública. Aquela realidade retratada na solicitação feita alterou-se, como informa a autoridade judicial diretamente vinculada à jurisdição.
    A adoção de providências mostrou-se mais e mais necessária e persiste, não obstante tenha de ser considerada a sua eficácia no novo quadro a ser examinado.
    O prazo para o qual se solicitava a suspensão de novas internações escoou-se enquanto tramitava o processo, suas diferentes fases, recursos e prazos processuais.
    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados agora e com as informações apresentadas não autorizam o regular seguimento deste recurso no Supremo Tribunal Federal.
    O objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus é o acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, por unanimidade, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 571.678/SC. Os objetos deste são o deferimento da medida liminar no Agravo de Instrumento n. 8000014-04.2020.8.24.0000 e o excesso de prazo para julgamento do agravo de instrumento e do agravo interno interpostos no Tribunal de Justiça de Santa Catarina contra a decisão liminar deferida naquele órgão.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito do agravo de instrumento e do agravo interno ainda não foram apreciados no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, como consta no sítio eletrônico do Tribunal de origem.
    O exame dos pedidos formulados pelos recorrentes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, o que não é aceito pela jurisprudência prevalecente neste Supremo Tribunal.
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUAÇÃO DELITIVA. PACIENTE EM EXECUÇÃO DE PENA. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 183.173-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.6.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. NULIDADE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE PROVIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 164.601-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Roubo majorado por concurso de pessoas, por restrição de liberdade da vítima e por emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, II e IV e §2º-A, I, do Código Penal). 3. Dupla supressão de instância. Inexistência de constrangimento ilegal manifesto que justifique excepcional concessão da ordem. 4. Primariedade e bons antecedentes. De acordo com a jurisprudência desta Corte, primariedade e bons antecedentes, por si sós, não afastam a possibilidade de imposição de prisão preventiva. 5. Conversão da prisão preventiva em domiciliar por ser mãe de quatro menores de doze anos. Impossibilidade. Não há qualquer comprovação nos autos de que os menores dependam exclusivamente dos cuidados da genitora para que se justifique a prisão domiciliar. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 172.740-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação do STF é a de que não cabe habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. II – A ausência de manifestação do Tribunal de Justiça estadual e do Superior Tribunal de Justiça sobre as matérias versadas na impetração impede o exame destas por esta Corte, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna. Precedentes. III- Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 144.323-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.8.2017).
    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar a possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que, na medida liminar deferida no Agravo de Instrumento n. 8000014-04.2020.8.24.0000, o Relator, Desembargador Cid Goulart, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, afastou a decisão de primeira instância com fundamento na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e em orientações do Tribunal. Estes os fundamentos da decisão:
    “Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina em face da decisão que, nos autos do Processo de Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à Criança e ao Adolescente n. 0008808-07.2010.8.24.0064, deferiu pleito da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina nos seguintes termos:
    PROIBIR o ingresso de novos adolescentes na unidade do Centro Socioeducativo Regional de São José (antigo CASE da Grande Florianópolis),seja para cumprimento de medida cautelar de internação provisória ou para o cumprimento de medida socioeducativa de internação pelo prazo inicial de 30 dias, a contar do dia 18 de março de 2020. Em consequência, fica PROIBIDA, pelo mesmo prazo, a transferência dos adolescentes desta unidade para qualquer outra unidade do estado, ou mesmo entrada de adolescentes vindos de outro estabelecimento socioeducativo do estado. (…)
    Defende, em apertada síntese, que a decisão combatida extrapola os termos da Recomendação n. 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que não prevê e nem autoriza a internação de unidades socioeducativas; que a proibição contestada não só não ajuda, como prejudica as estratégias de combate e prevenção à disseminação do coronavírus; que a orientação é reavaliar as medidas de internação, semiliberdade e internação-sanção, e não proibir o ingresso de novos adolescentes; que, perdurando a proibição controvertida, haverá maior circulação de pessoas para o traslado de adolescentes, expondo todos à risco desnecessário e indo de encontro ao Decreto Estadual n. 515, de 17 de março de 2020 que pontua a necessidade de restrição drástica de qualquer deslocamento humano; que há risco de colapso no sistema socioeducativo; que não caberia à Magistrada a quo gerir o sistema, mas tão somente ser comunicada a respeito de eventual transferência; que os casos de internação já serão excepcionais, nos termos da já referida recomendação do CNJ; que a unidade em questão atende toda a região; que, a teor da Circular da Corregedoria-Geral de Justiça n. 136, de 18 de dezembro de 2017, a gestão das vagas é atividade de administração consentânea ao Poder Executivo; que a Secretaria de Administração Prisional e Socioeducativa está tomando providências, inclusive com a participação deste Tribunal de Justiça no comitê de crise, com o fim de evitar qualquer contágio ou disseminação do vírus, já tendo expedido normativas para enfrentamento da pandemia; finalmente, que além do Inquérito Civil n. 06.2016.00003355-3, que apura a questão sanitária e estrutural na dita unidade, foi instaurado Procedimento Administrativo para acompanhar a situação neste momento de crise, inclusive com expedição de Recomendação para que novas medidas de prevenção sejam adotadas.
    Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final, o provimento do presente agravo para o fim de reformar parcialmente a decisão vergastada, afastando a proibição do ingresso de novos adolescentes e/ou transferências a serem realizadas pelo Departamento de Administração Socioeducativo - DEASE (fls. 1-9).
    O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
    Como consabido, a concessão da medida de urgência postulada exige a presença simultânea da probabilidade do direito invocado e da existência de risco de dano grave, conforme artigos 300, caput, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
    Quanto ao primeiro requisito, temos que a decisão agravada adota medida extremamente drástica, indo muito além do que orienta o CNJ por meio da Recomendação n. 62/2020, a qual adota como norte reavaliar a necessidade/conveniência da aplicação de medidas de internação e semiliberdade.
    No mesmo sentido temos a Orientação Conjunta n. 6, de 17 de março de 2020, deste Tribunal de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça,transcrita pela decisão sob análise e que aponta a redução do fluxo de entrada e saída de pessoas nas unidades prisionais e socioeducativas como diretriz a ser observada pelos magistrados catarinenses, não cogitando da proibição de internações ou de transferências.
    Assim, em uma análise perfunctória típica desta fase processual, temos como presente o fumus boni iuris.
    O risco de dano grave, ao seu turno, decorre do aumento potencial do perigo de contágio a que serão submetidos os agentes públicos e, especialmente, os próprios adolescentes que serão deslocados para outros centros socioeducativos em meio à pandemia de Covid-19 que estamos vivenciando.
    Por tais razões e fundamentos, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL almejada, afastando a proibição de ingresso de novos adolescentes na unidade do Centro Socioeducativo Regional de São José, bem como de transferências envolvendo a mesma unidade” (fls. 101-103, vol. 3).
    8. Na espécie em exame, a decisão monocrática do Ministro Felix Fisher no Habeas Corpus n. 571.678 foi proferida com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, pela qual se proíbe análise de questão objeto de indeferimento em Tribunal de instância inferior, e porque a ação seria substitutiva de recurso:
    “Decido. O col. Pretório Excelso firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus substitutivo ante a previsão legal de cabimento de recurso pertinente. As Turmas que integram a Terceira Seção desta Corte alinharam-se a esta dicção, e, desse modo, também passaram a repudiar a utilização desmedida do writ substitutivo em detrimento do recurso adequado.
    Portanto, não se admite mais a utilização de habeas corpus substitutivo quando cabível o recurso próprio, situação que implica o não conhecimento da impetração. Entretanto, no caso de flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, a jurisprudência recomenda a concessão da ordem de ofício. 
    Pela análise da quaestio trazida à baila na exordial, verifica-se que o habeas corpus investe contra decisão proferida por em. Desembargador. De fato, ressalvadas hipóteses excepcionais, é descabido o instrumento heróico, sob pena de ensejar supressão de instância.
    Outrossim, em casos que se caraterizam pela flagrante ilegalidade, verificável icto oculi, esta Corte tem admitido a suplantação do óbice contido no enunciado da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, situação que não ocorreu na espécie, uma vez que houve fundamentação a justificar o deferimento da antecipação da tutela recursal na origem, in verbis: 
    ‘[...] a decisão agravada adota medida extremamente drástica, indo muito além do que orienta o CNJ por meio da Recomendação n. 62/2020, a qual adota como norte reavaliar a necessidade/conveniência da aplicação de medidas de internação e semiliberdade. No mesmo sentido temos a Orientação Conjunta n. 6, de 17 de março de 2020, deste Tribunal de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça, transcrita pela decisão sob análise e que aponta a redução do fluxo de entrada e saída de pessoas nas unidades prisionais e socioeducativas como diretriz a ser observada pelos magistrados catarinenses, não cogitando da proibição de internações ou de transferências. 
    Assim, em uma análise perfunctória típica desta fase processual, temos como presente o fumus boni iuris.
    O risco de dano grave, ao seu turno, decorre do aumento potencial do perigo de contágio a que serão submetidos os agentes públicos e, especialmente, os próprios adolescentes que serão deslocados para outros centros socioeducativos em meio à pandemia de Covid-19 que estamos vivenciando.’
    Destarte, in casu, considerando que o Tribunal de origem não exerceu qualquer juízo de cognição acerca das relatadas irresignações, esta Corte fica impedida de examinar diretamente a quaestio, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 
    Com efeito, tem-se manifesta a incompetência desta Corte para tomar conhecimento do pedido, impossibilitando o prosseguimento do writ, a teor do disposto no art. 210, do RISTJ, in verbis: ‘Art. 210. Quando o pedido for manifestamente incabível, ou for manifesta a incompetência do Tribunal para dele tomar conhecimento originariamente, ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos, o relator o indeferirá liminarmente.’
    Ante o exposto, indefiro liminarmente o presente habeas corpus, nos termos dos arts. 34, XX e 210, ambos do RISTJ” (fls. 222-223, vol. 9).
    O recurso ordinário foi interposto contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual mantida a decisão monocrática.
    9. Como antes anotado, na espécie vertente, não se há cogitar, neste momento e nesta instância recursal, de prover o recurso. Inicialmente, é de se ter em realce que a situação descrita do quadro administrativo do centro de internação não é a mesma de 18.3.2020, como informa o juízo da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de São José/SC:
    “(…) primeiro momento, foi analisada de forma individual a possibilidade de reavaliação de medida de internação aplicada a cada adolescente/jovem, o que foi feito nos processos de execução de medida socioeducativa.
    Ademais, em razão de entender que atender apenas às recomendações de reavaliações das medidas daqueles adolescentes que estariam próximos de terem uma progressão, não faria sentido se novos adolescentes pudessem adentrar na unidade no lugar desses, este Juízo determinou a proibição do ingresso de novos adolescentes na unidade do Centro Socioeducativo Regional de São José, seja para cumprimento de medida cautelar de internação provisória ou para cumprimento de medida socioeducativa de internação pelo prazo de 30 dias, a contar do dia 18 de março de 2020. Em consequência, proibiu, pelo mesmo prazo, a transferência dos adolescentes desta unidade para qualquer outra unidade do estado, ou mesmo a entrada de adolescentes vindos de outro estabelecimento socioeducativo do estado. Foi determinado ainda, que a Direção da Unidade de internação tomasse as providências e cuidados necessários para evitar\impedir a proliferação do vírus, nos termos da Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020 do CNJ.
    Entretanto, referida decisão foi reformada pelo Egrégio Tribunal de Justiça (...)
    Em 15 de julho de 2020, após requerimento da Defensoria Pública e manifestação do Ministério Público, foi proferida nova decisão nos autos n. 0008808-07.2010.8.24.0064, tendo em vista a preocupante situação em razão de estarmos no pico da pandemia e diante da notícia de que adolescentes e servidores estariam infectados pela COVID-19 e a doença estaria se disseminando no Centro Socioeducativo Regional de São José.
    Determinou-se a imediata realização de testes para a COVID-19 em todos os adolescentes/jovens internados e servidores/terceirizados da unidade do Centro Socioeducativo Regional de São José e a continuidade das medidas já tomadas pela unidade de internação com a finalidade de conter a proliferação do vírus” (fls. 2-3, e-doc. 14).
    10. Verifica-se que, sem afrontar a decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o juízo da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de São José/SC buscou soluções para deter a disseminação do vírus na unidade e impedir vulnerabilidades maiores para os internos.
    A unidade de internação detalhou: 
    “O Centro Socioeducativo Regional de São José (CSR São José), juntamente com a [Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa] SAP , não mediu esforços para diminuir o máximo possível os efeitos da COVID-19 nos internos, servidores, terceiros e demais envolvidos com instituição. (…)
    Com o avanço do novo Coronavírus no estado, o Ministério Público local, de sua vez, por meio do Ofício nº 143/2020/04PJ/SJO (Anexo 11), efetuou diversas recomendações a esta unidade. Cada item restou devidamente respondido de maneira pormenorizada por meio do ofício n. 91/2020 (Anexo 12), apontando-se, basicamente, que esta unidade já vinha cumprindo grande parte das recomendações antes mesmo do ofício ministerial ser emitido, uma vez que são as mesmas firmadas pela OMS e pelas normas internas da Secretaria de Administração Prisional e Socioeducativa.
      A Defensoria Pública Estadual, em São José, também efetuou indagações sobre a estrutura desta instituição e medidas adotadas, as quais foram devidamente respondidas por meio do ofício nº 87/2020 (Anexo 13) em 24 de março de 2020 – destacando-se que algumas informações que já estão desatualizadas nesta data, como por exemplo, o fato de que há uma médica atendendo nesta instituição atualmente. Convém consignar, ainda, que houve a ampliação da equipe de saúde, incluindo a contratação de mais uma profissional da área de enfermagem. 
    No dia 28 de maio deste ano, em resposta às indagações judiciais provocadas pela Defensoria Pública nos autos 0008808-07.2010.8.24.0064, este Centro Socioeducativo enviou ofício n. 132/2020, no qual, dentre outras informações, relatou no item 1 (um), sobre afastamento de 1 (um) agente de segurança, por suspeita de contaminação por COVID-19 (Anexo 14) – já citado outrora, neste ofício. (…)
    Evidente a preocupação desta Unidade Socioeducativa em proteger os socioeducandos, servidores, terceirizados e demais atores do sistema socioeducativo. Prova disso, é que até o momento, não há indícios de adolescentes com sintomas ou que testaram positivo para o COVID-19.
    Neste ponto, lembremos que os últimos testes efetuados nos socioeducandos ocorreram no dia 16 de julho e todos eles resultaram como ‘não reagentes’. 
    (…) a atuação desta gerência vem sendo enérgica, inclusive em finais de semanas, feriados e em horários fora do expediente administrativo regular, conforme se verifica das diversas comunicações efetuadas por servidores desta instituição –os quais foram orientados a comunicar esta gerência por e-mail no menor sintoma ou suspeita de contaminação – e a respectiva e rápida comunicação dos fatos à Sala de Situação e à Central de Regulação de Vagas (criada recentemente com essa nomenclatura) da SAP (conforme se observa das diversas comunicações compiladas no documento Anexo 16). 
    (…) destaca-se o desenvolvimento de um Fluxo de Trabalho exclusivo para o atendimento e monitoramento dos casos suspeitos e/ou positivados para a COVID-19, tanto para os servidores como para os reeducandos e adolescentes em conflito com a lei (...)
    Por fim, frise-se a diferença entre os servidores SUSPEITOS dos CONFIRMADOS, uma vez que, salvo melhor juízo, vem havendo grande confusão em comunicados oficiais de órgãos externos, sobre estes termos.
    Destaca-se, uma vez mais, que NENHUM interno foi confirmado como sendo acometido pelo Covid-19. Em relação aos novos internos que adentram na unidade, estes são alocados em módulo exclusivo (separado dos demais), aguardando-se um período de triagem pelo qual passam pela avaliação da equipe de saúde deste CSR São José, seguindo as diretrizes repassadas pela SAP e garantidas pela Coordenação de Segurança desta Unidade (Anexo 18). Somente após esses cuidados, é que o socioeducando recém-chegado passa para o módulo onde estão alocados os outros internos.
    Diante do exposto, ratifica-se os cuidados que esta Unidade Socioeducativa juntamente com a SAP-SC, vem tomando para que a contaminação do COVI-19 não alcance os adolescentes em conflito com a lei que aqui cumprem sua medida socioeducativa. Os cuidados se estendem aos servidores e todos que de alguma forma, atuam neste Centro Socioeducativo” (fl